Tribunal: TJSP
Processo: 2209617-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL NO SFH – COMPETÊNCIA FEDERAL PARA JULGAR APÓLICES PÚBLICAS DO RAMO 66 – A Lei no 12409/2011 autorizou o FCVS a responder diretamente pelas apólices do SH/SFH – Resolução 297/11 do CCFCVS determina que o FCVS efetivamente assuma a responsabilidade e que a CEF integre todas as ações envolvendo apólices públicas, pois há afetação de seu patrimônio no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL NO SFH – COMPETÊNCIA FEDERAL PARA JULGAR APÓLICES PÚBLICAS DO RAMO 66 – A Lei no 12409/2011 autorizou o FCVS a responder diretamente pelas apólices do SH/SFH – Resolução 297/11 do CCFCVS determina que o FCVS efetivamente assuma a responsabilidade e que a CEF integre todas as ações envolvendo apólices públicas, pois há afetação de seu patrimônio no caso de condenação – Inexistência de violação ao ato jurídico perfeito, eis que o contrato anterior à MP 478/09 permanece válido em todos os seus termos, apenas agora assegurado pela CEF diretamente – Interesse desta em compor a lide – Competência da Justiça Federal, inclusive em razão da Súmula no 150, no caso concreto – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2209617-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília,
em que é agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS, são agravados JOÃO RODRIGUES DA CRUZ, OSMARINA
APARECIDA INÁCIO DE OLIVEIRA, LUIZ FRANCISCO, LUIZ DOS SANTOS,
JOSÉ FERNANDES DA ROCHA, IRINEU FELICIANO, GUMERCINDO DOS
SANTOS FERREIRA, CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUSA, CARMELINO
NUNES e APARECIDA ALVES BUENO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209617-05.2019.8.26.0000
Processo de origem no 1004936-04.2014.8.26.0344
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A
Agravados: João Rodrigues da Cruz e outros
Comarca: Marília
MM. Juiz de 1a instância: Valdeci Mendes de Oliveira
VOTO no 36461
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
SEGURO
HABITACIONAL NO SFH
COMPETÊNCIA FEDERAL
PARA JULGAR APÓLICES PÚBLICAS DO RAMO 66 A
Lei no 12409/2011 autorizou o FCVS a responder
diretamente pelas apólices do SH/SFH Resolução
297/11
do
CCFCVS
determina
que
o
FCVS
efetivamente assuma a responsabilidade e que a
CEF integre todas as ações envolvendo apólices
públicas, pois há afetação de seu patrimônio no
caso de condenação Inexistência de violação ao
ato jurídico perfeito, eis que o contrato anterior à MP
478/09 permanece válido em todos os seus termos,
apenas agora assegurado pela CEF diretamente
Interesse desta em compor a lide Competência
da Justiça Federal, inclusive em razão da Súmula no
150, no caso concreto Decisão mantida - Recurso
improvido.
RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão (fls. 44) que nos autos da ação de
responsabilidade
obrigacional
securitária
deixou
de
reconhecer a competência absoluta da Justiça Federal para
examinar a questão.
2.
Inconformada, insurgem-se a agravantes alegando, em
resumo, que haverá comprometimento do FCVS, fatos que
atrai o interesse da Caixa Econômica Federal, pessoa jurídica
esta que expressamente manifestou seu interesse em intervir
no presente feito. Alega que é parte ilegítima para figurar no
polo passivo, sendo que a apólice é pública (Ramo 66),
devendo ser remetido o feito para a Justiça Federal. Requer o
efeito suspensivo e a final acolhida do recurso.
3.
Agravo devidamente processado com atribuição de
efeito suspensivo.
FUNDAMENTOS.
4.
O agravo merece provimento.
5.
De início, observo que a matéria é de ordem pública,
sendo cognoscível de ofício, ainda que não prevista no rol do
artigo 1.015 do CPC/15. Ademais, podendo se definir a
questão da competência, não o fazer neste momento seria ir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra o princípio da razoável duração do processo,
atentando-se, ademais, contra a economia processual. No
mérito, registro que a apólice de seguro vinculada ao SFH,
desde sua criação até a edição da MP 1.671/98 (24/06/98),
era do tipo pública, do ramo 66 (denominação da SUSEP),
sendo que desde a vigência do Decreto-Lei 2.406/88 é
garantida pelo Fundo de Compensações de Variações
Salariais FCVS (art. 2o I e art. 6o, IV, ambos do Decreto-Lei).
Após a edição da MP 1.671/98 passou a ser possível tanto a
contratação
de
apólice
de
mercado,
privada,
correspondente ao ramo 68, quanto a contratação de
apólice pública, por disposição de seu art. 2o:
Art. 2o: Os agentes financeiros do SFH poderão
contratar financiamentos onde a cobertura
securitária dar-se-á em apólice diferente do
Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação, desde que a operação preveja,
obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.
6.
No entanto, aos 29/12/2009 foi editada a MP 478/09,
que extinguiu a apólice pública (Ramo 66), transferindo a
responsabilidade pelas obrigações das que estavam em vigor
para o FCVS. Ocorre que também essa MP perdeu a vigência
ao 01o/06/2010, mantendo, entretanto, a garantia pelo FCVS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das apólices afetadas por ela em razão do art. 62, § 11o, CF.
7.
Ressalte-se que no período entre a edição da MP
1.671/98 e da MP 478/09 foram admitidas tanto apólices
públicas quanto privadas.
8.
Pois bem. Aos 26/11/10 foi editada a MP 513 (convertida
na Lei 12.409/11), que reafirmou a extinção da apólice do SFH
(pública) e autorizou o FCVS (administrado pela CEF) a assumir
os direitos e obrigações do SFH, isto é, daquelas apólices
públicas mais antigas ainda em vigor, o que efetivamente se
concretizou em virtude do art. 2o da Resolução 297/11 do
CCFCVS. Desde então todos os contratos celebrados contam
com apólices privadas.
9.
Nas apólices públicas que ainda existem, garantidas
pelo FCVS, a CEF atua como intermediária entre os
consumidores e as seguradoras, controlando juntamente com
estas o pagamento de prêmios e indenizações. O eventual
superávit nos prêmios pagos constitui a remuneração do FCVS
que, em contrapartida, garante o equilíbrio de apólices
deficitárias. Ou seja, não há riscos para a seguradora nas
apólices públicas porque o equilíbrio é garantido pelo FCVS,
com regime jurídico de Direito Público. Já as apólices privadas
são garantidas unicamente pelas seguradoras, atuando a CEF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas como mera estipulante do contrato de seguro, com
regime jurídico de Direito Privado. Não há qualquer
envolvimento do FCVS nesses casos.
10.
Frise-se que antes mesmo da Lei 12.409/11, o Decreto-Lei
2.406/88 já havia transferido do Banco Central para o
Ministério da Fazenda a gestão do FCVS:
Art. 1o Fica transferido do Banco Central do Brasil
para o Ministério da Habitação, Urbanismo e
Meio Ambiente a gestão do fundo criado pelo
extinto Banco Nacional da Habitação, denominado Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS).
Parágrafo único. A administração do fundo
caberá ao órgão ou entidade designada,
mediante portaria, pelo Ministro da Habitação,
Urbanismo e Meio Ambiente.
11.
O Ministério, por sua vez, regulamentou tal dispositivo
editando a Portaria 243/00-MF, que por sua vez retransferiu a
gestão do FCVS à CEF aos 10.8.2000:
Art. 1o A IRB-Brasil Resseguros S.A. (IRB-Brasil Re.)
transferirá à Caixa Econômica Federal (CAIXA),
no décimo dia útil do mês de agosto de 2000, os
saldos da reserva técnica do Seguro Habitacional
do Sistema Financeiro da Habitação (SH) e os
demais recursos do SH registrados na subconta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especifica do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), e todo e qualquer
recurso desse seguro em poder da IRB-Brasil Re.
12.
E o mesmo Decreto-Lei 2.406/88 atribuiu ao FCVS a
responsabilidade
de
garantir
o
equilíbrio
do
Seguro
Habitacional do SFH (cobrir eventuais déficits gerados pelo
pagamento de sinistros) e quitar, junto aos agentes financeiros,
os saldos devedores remanescentes de contratos de mutuários
do Sistema, o que ocorre, por exemplo, nos casos de morte e
invalidez permanente:
Art. 2o. O Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS será estruturado por Decreto do
Poder Executivo e seus recursos destinam-se a:
(Redação dada pela Lei no 7.682, de 1988).

I
-
garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação, permanentemente e a nível nacional;
e (Incluído pela Lei no 7.682, de 1988).
II - quitar, junto aos agentes financeiros, os
saldos devedores remanescentes de contratos
de financiamento habitacional, firmados com
mutuários
finais
do
Sistema
Financeiro
da
Habitação. (Incluído pela Lei no 7.682, de 1988).
13.
A diferença entre esse regime e o que passou a vigorar
com o art. 3o da MP 478/09 é que a partir desta (embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha perdido sua vigência aos 1.6.2010, mantendo-se as
relações jurídicas com base nela constituídas pelo art. 62, §
11o, CF, mas rapidamente substituída pela MP 513/10, esta sim
convertida na Lei 12.409/11), a responsabilidade pelas
apólices do Ramo 66 passou a ser diretamente atribuída ao
FCVS.
14.
E tal atribuição de responsabilidade não pode ser tida
como uma violação ao ato jurídico perfeito ou mesmo à
segurança jurídica, porquanto o respaldo econômico da CEF
às apólices do SH/SFH traz solidez ao sistema e beneficia o
consumidor, que, aliás, continuou a contar com a mesma
cobertura. Tampouco caberia dizer que referida lei regulou
matéria processual, eis que a norma de competência da
Justiça Federal decorre da Constituição (art. 109), e a
responsabilização direta do FCVS pelas apólices públicas,
malgrado tenha efeito na competência para julgamento, não
é matéria processual.
15.
A propósito, e data maxima venia, o voto vista da MM.
Ministra Nancy Andrighi no julgamento dos EDcl nos EDcl no
REsp no 1.091.393/SC silencia sobre a MP 513/10 (que foi
convertida na Lei 12.409/11). De acordo com referida norma,
o FCVS passou a garantir diretamente as apólices públicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda existentes (embora a contratação de novas esteja
proibida). Quer parecer, mesmo com a superveniência do
voto-vista, que, com tal garantia direta, a afetação do FCVS
seja automática em todas as demandas que discutam seguro
do Sistema Financeiro da Habitação em que as apólices são
públicas.
16.
Vale consignar, ainda, que a superveniência dessa
legislação não afeta o conteúdo dos contratos de seguro e
muito menos as cláusulas de cobertura, de sorte que não fere
o ato jurídico perfeito, mas afeta a competência para
julgamento na medida em que há um legítimo interesse da
CEF em integrar a lide, pois o FCVS será afetado em caso de
condenação. E não existe direito adquirido a competência
para julgamento, que é matéria de ordem pública, pode ser
conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se
sujeitando à preclusão, sem que isso implique ofensa ao
disposto no artigo 87 do Código de Processo Civil.
17.
Tampouco há que se falar em violação do direito
adquirido à apólice pública pela menção, na MP 478/09, da
“extinta Apólice Habitacional”, pois referida norma apenas
vedou a contratação de novos financiamentos pela apólice
do Ramo 66, continuando a vigorar aquelas já existentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como bem asseverou a Exma. Min. Isabel Galotti nos
Embargos Declaratórios do REsp no 1.091.363-SC: “A MP 478, de
29.12.2009, proibiu, para novas operações de financiamento
ou para operações já firmadas em apólice de mercado, a
contratação de Apólice Pública (SH/SFH)”. Mais adiante, a
Ministra reitera: “Dentre as características da Apólice Pública,
não mais ofertada, havendo apenas a manutenção das já
existentes...”. O ato jurídico perfeito consolidado por aqueles
que contrataram apólices públicas resta imaculado e as
obrigações serão honradas.
18.
O interesse da CEF passou a existir, então, em todas as
ações com apólice do SH/SFH, hipótese que anteriormente
existia apenas em uma parte das Apólices Ramo 66 que eram
diretamente garantidas pelo FCVS, sendo o restante garantido
por este fundo somente em situação eventual, quando
houvesse um déficit no Seguro Habitacional, consoante
determinava o art. 2o, II, do Decreto-Lei 2.406/88. Daí porque
se falava na necessidade de prova de prejuízo ao FCVS para
o deslocamento de competência para a Justiça Federal, o
que não ocorre na ordem atual já que o Fundo garante
diretamente as apólices, embora haja a responsabilidade
solidária das seguradoras privadas quando estas estipularam
os contratos de seguro em apólice do Ramo 66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19.
Mas como o próprio Conselho Curador do Fundo de
Compensação de Variações Salariais CCFCVS já determinou
que a CEF passe a integrar todas as ações dessa natureza, é
de rigor permitir seu ingresso no polo passivo, o que
automaticamente desloca a competência para julgamento.
20.
Dispõe a Resolução 297/11 do CCFCVS:
Art. 3o A CAIXA, na qualidade de Administradora
do FCVS, assumirá a representação judicial do
extinto SH/SFH, devendo postular seu imediato
ingresso na lide em ações judiciais que vierem a
ser propostas ou que já estejam em curso na
data
da
publicação
desta
Resolução,
independentemente das datas das proposituras
ou da fase em que se encontrem, inclusive em
liquidação de sentença.
21.
Feitas essas considerações, volto o olhar ao caso
concreto, registrando a natureza das apólices envolvidas é
pública, como bem registrou a Caixa Econômica Federal (vide
fls. 1.066).
22.
Por isso, em se tratando de apólice pública, surge o
interesse da CEF em participar como assistente simples na
demanda, o que desloca a competência para a Justiça
Federal, por força do art. 5o, LIII, c.c. art. 109, I, ambos da CF,
c.c. art. 8o, “1” do Pacto de San José da Costa Rica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23.
Além disso, incide aqui, s.m.j., a Súmula no 150 do E.
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual Compete à
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico
que justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas públicas. Não bastasse, mesmo
sobrevindo entendimento do E. STJ, impondo comprovação
da CEF em relação ao comprometimento do FCVS, fato é que
a CEF tem alegado déficit bilionário relativamente a referido
fundo, sendo notório o enorme número de ações como a
presente demanda, competindo mesmo à Justiça Federal
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas
públicas (Súmula 150 do C. Superior Tribunal de Justiça).
24.
Assim, diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao presente recurso para impor a remessa do
feito à Justiça Federal, tudo nos termos da fundamentação
supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR